Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-65.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-65.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO SAMPAIO DE CAFEZEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ATUARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. LIMITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por beneficiários de plano de saúde em face de sentença que, nos autos de ação revisional de contrato, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos reajustes das mensalidades ao índice FIPE-Saúde e de declaração de abusividade de reajustes por faixa etária, com restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes anuais aplicados ao plano de saúde devem observar o índice FIPE-Saúde previsto contratualmente diante da ausência de comprovação atuarial idônea; (ii) estabelecer se o reajuste por faixa etária superior a 30% é abusivo na ausência de justificativa técnica adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelação impugna suficientemente os fundamentos da sentença.

4.

Afirma-se que, embora planos de autogestão não se submetam ao CDC (Súmula 608/STJ), subsiste o controle judicial de abusividade, especialmente quanto à observância contratual e à transparência.

5.

Reconhece-se que a previsão contratual do índice FIPE-Saúde vincula a operadora, admitindo-se sua superação apenas mediante demonstração atuarial clara, precisa e transparente.

6.

Conclui-se que a operadora não comprova de forma robusta os critérios técnicos que justificariam reajustes superiores ao índice contratual, limitando-se a alegações genéricas.

7.

Verifica-se desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência diante da ausência de justificativa idônea para os aumentos aplicados.

8.

Entende-se legítimo o reajuste por faixa etária quando previsto contratualmente, mas reputa-se abusivo percentual superior a 40% sem suporte atuarial, impondo-se sua limitação a 30%.

9.

Determina-se a revisão das mensalidades com base no índice contratual e a restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde de autogestão deve observar o índice contratual de reajuste, salvo comprovação atuarial clara e idônea que justifique sua superação.

2.

A ausência de demonstração técnica dos critérios de reajuste configura abusividade e autoriza a revisão das mensalidades.

3.

O reajuste por faixa etária sem justificativa atuarial adequada pode ser limitado judicialmente a patamar razoável de 30%.

4.

É devida a restituição dos valores pagos a maior quando reconhecida a abusividade dos reajustes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, 85, §2º, 98, §3º, e 931; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgRg no AREsp 188.198/SP; TJ-BA, Apelação nº 8027143-72.2021.8.05.0001; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0132823-90.2018.8.05.0001; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0005553-54.2016.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000660-65.2024.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figura, como Apelantes, RYAN DE NOVAES CAFEZEIRO e OUTROS, e, como, Apelada
,
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.